Tribunal: TJDFT
Processo: 0722109-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO. INTERNAÇÃO. UTI. carência. ausência. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Embora legítima a previsão de período de carência em contratos de plano de saúde, a operadora não poderia invocá-la para eximir-se da cobertura para atendimentos de emergência ou de urgência.

2. Além do mais, no presente caso, o próprio extrato do contrato colacionado pelo agravante informa que o prazo de carência já havia transcorrido.

3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.